Tribunal: STF
Processo: RE 103678
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
- Recurso extraordinário.  Acórdão  do  TST,  que  inadmitiu
embargos contra decisão de Turma, em agravo de instrumento.  Hipótese
em  que  se  verifica  ofensa  ao  art.  153,   par-3.,   da   Emenda
Constitucional n. 1/1969, porque, em decisão  anterior,  transita  em
julgado, o Plenário do TST determinara o processamento dos  embargos.
Não seria  possivel  deles  não  conhecer  por  esse  fundamento,  ja
recusado em julgamento precedente especifico sobre a matéria, ao  ser
provido agravo regimental contra despacho do Presidente da Turma, que
não admitira os embargos. Recurso extraordinário conhecido e provido,
para  cassar  o  acórdão  recorrido  e  determinar  se  prossiga   no
julgamento dos embargos.